Tribunal: TJSP
Processo: 1004758-25.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usufruto
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. Homologação de desistência. Verba honorária sucumbencial. Valor arbitrado, que se afigura excessivo, configurando enriquecimento sem causa do patrono da apelada. Fixação por equidade cabível sempre que se mostrar desarrazoada a aplicação com apoio no valor da causa. Demanda de pouca complexidade. Recurso provido para se fixar os honorários da sucumbência, por equidade, em R$ 3.000,00.